Tribunal: STF
Processo: HC 210496
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Giovanny Pantoja da Silva, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 711.835/PE. 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 10/06/2019, em razão de suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do CPB c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.



    Os impetrantes dizem ser o caso de mitigação do óbice versado na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustentam, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção do decreto de prisão preventiva, bem como inobservados os requisitos do art. 312 do CPP.



    Apontam excesso de prazo para a formação da culpa, afirmando não demonstrada tramitação regular do processo.



    Alegam inépcia da denúncia, aduzindo que “não existe fato criminoso imputado ao Paciente”



    Requerem seja:



    “(a) DEFERIDA a medida liminar pleiteada para assegurar ao Paciente o direito de aguardar em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares, o julgamento de mérito da impetração, fazendo-se expedir, neste sentido, o competente alvará de soltura.



    (B) no mérito, CONCEDIDA A ORDEM para que seja reconhecido o EXCESSO DE PRAZO e, consequentemente RELAXADA/REVOGADA A SUA PRISÃO.”



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu o HC nº 711.835/PE não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus formalizado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Frente ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente